Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. REGULAR NOTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO À RETOMADA DO IMÓVEL. SENTENÇA ALIJADA DOS EFEITOS DA LEI 14.216/2021. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça de defesa não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Cingindo-se a defesa a arguir genericamente a situação de calamidade pública para justificar a resistência apresentada para desocupação do imóvel locado, considerando que a sentença de procedência do pedido de rescisão do contrato de locação residencial foi prolatada quando já não vigentes os efeitos da Lei 14.216/2021, deveras estendidos pela Excelsa Corte em sede de cautelar incidental na APDF 828, tenho que respaldo legal algum há na pretensão recursal de permanência no imóvel locado. Presentes os requisitos previstos na Lei 8.245/91, à míngua de qualquer elemento capaz de afastar o direito da locadora em proceder com a denúncia vazia, correta a sentença que determina a rescisão do contrato de locação residencial e o despejo da inquilina.
3. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, o que não se verifica em relação a ré/apelante ao proceder no exercício regular do direito de defesa e de recurso em face de provimento jurisdicional contrário a seus interesses.
4. Apelação conhecida e desprovida.